Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753897-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. À d. Procuradoria de Justiça sobre o agravo interno de ID 68641010. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES